Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a autora/embargante opôs embargos de declaração com vistas a sanar suposta omissão, porquanto seu advogado atuou como defensor dativo nos autos, mas não fora arbitrado honorários de sucumbência.
3. Razão não assiste à embargante.
4. Os embargos devem ser rejeitados, pois, conforme entendimento desse colegiado, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Logo, não é cabível imputar tal ônus à empresa embargada.
5. Nesse sentido: Acórdão n. 1102793, 07353413620178070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018.
6. Desse modo, não logrou a autora/embargante apontar qualquer defeito na decisão colegiada que, além de devida e suficientemente fundamentada, não apresenta qualquer omissão em seu texto.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.